Tribunal: TJDFT
Processo: 0718341-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, formulado nos autos de ação revisional de contrato bancário.
2. A decisão recorrida baseou-se na renda bruta da parte agravante, entendendo ausente a demonstração de hipossuficiência, conforme critérios da Resolução no 140/2015 da DPDF e da Lei no 13.467/2017 (Reforma Trabalhista).
3. A parte agravante alega superendividamento e comprometimento da renda líquida com empréstimos, juntando contracheque e declaração de imposto de renda para embasar o pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela parte agravante — contracheque e declaração de imposto de renda — são suficientes para demonstrar hipossuficiência econômica, a fim de justificar a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do TJDFT adota, como critério objetivo para concessão do benefício, a renda familiar bruta não superior a cinco salários mínimos, conforme a Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
6. O contracheque apresentado indica renda bruta inferior ao limite estipulado, corroborando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3o).
7. Não há nos autos prova inequívoca de que a parte agravante possua rendimentos ou patrimônio incompatíveis com a alegada situação financeira.
8. A concessão da gratuidade não impede futura impugnação pela parte contrária, nos termos do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A renda bruta inferior a cinco salários mínimos, comprovada por contracheque, é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos da Resolução no 140/2015 da DPDF. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apenas pode ser afastada mediante prova inequívoca da capacidade econômica da parte.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o; CF/1988, art. 5o, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1233453, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 19.02.2020; no 1137466, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 14.11.2018; no 1284933, Rel. Des. Roberto Freitas, 3a Turma Cível, j. 23.09.2020.